Tribunal: TJSP
Processo: 2142728-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência para o deferimento da justiça gratuita– Ausência de elementos que indiquem a situação de premência de recursos – Benefício indeferido – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142728-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ELIANE DE ALMEIDA OLIVEIRA, é agravado M.R.V. ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142728-35.2020.8.26.0000
2
VOTO No 51984
AGRAVO No 2142728-35.2020.8.26.0000 Presidente Prudente
AGRAVANTE Eliane de Almeida Oliveira
AGRAVADA M.R.V. Engenharia e Participações S/A
JUIZ Silas Silva Santos

GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Relativa presunção de
veracidade da alegação de insuficiência de recursos

Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência
para o deferimento da justiça gratuita Ausência de elementos
que indiquem a situação de premência de recursos Benefício
indeferido Agravo desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de “ação de indenização
por danos materiais e morais” (fls. 01 autos de origem) ajuizada por Eliane de Almeida
Oliveira contra M.R.V. Engenharia e Participações S/A, não se conformando aquela com a
decisão reproduzida a fls. 03, em que o Juiz de Direito indeferiu o pedido de concessão de
gratuidade processual por ela formulado. Sustenta, em suma, não ter condições de arcar
com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento. Afirma que é “é professora infantil
e tem renda mensal líquida de R$3.400,00 (três mil) e, subtraindo-se a prestação mensal de
seu apartamento financiado, tem-se uma renda mensal aproximada de R$3.000,00.” (fls.
02); assim, o indeferimento do benefício importaria em óbice ao seu acesso à
Justiça. Postula, assim, o provimento do agravo para que lhe seja concedido o benefício da
gratuidade judiciária.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A gratuidade de justiça aos necessitados foi amplamente disciplinada pelo
Novo Código de Processo Civil, constando do seu art. 99, §2o, que o juiz somente
indeferirá o pedido do benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ainda, o §3o do mesmo
artigo dispõe que goza de presunção de veracidade a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142728-35.2020.8.26.0000
3
Assim, certo é que a hipossuficiência é presumida com a mera declaração;
entretanto, tal presunção é apenas relativa, cabendo a gratuidade de justiça àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, como disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição
Federal.
Neste sentido, já foi decidido que, “existindo fundadas dúvidas, pode o
julgador determinar de ofício que a parte comprove sua condição de hipossuficiência, uma
vez que a declaração firmada pela parte, de não ter condições de arcar com as custas do
processo, faz presunção apenas relativa de sua condição financeira”(AgInt no AREsp no
1.109.665 MG, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, em 17/10/17, DJe de 26/10/17).
Na hipótese em exame, há fundadas razões a indicar o descabimento do
pleito.
Os comprovantes de rendimentos da agravante demonstram rendimentos
mensais significativos (fls. 13), superando o que permitiria valer-se da Defensoria Pública,
o que, por si só, não se coaduna com a alegada hipossuficiência. Ademais, é bem certo que
versa a demanda sobre imóvel de valor considerável, o que, da mesma forma, indica a
possibilidade financeira da recorrente.
Assim, não se vislumbra a impossibilidade de a agravante arcar com o
pagamento de custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Deve-se ter
em mente que a hipossuficiência não se confunde com eventual desconforto financeiro.
É o que basta para demonstrar o acerto da decisão, sendo induvidoso que o
benefício da justiça gratuita deve ser reservado a quem, efetivamente, a ele faça jus.
Nega-se provimento ao recurso interposto.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator